Tribunal: TJMT
Processo: 0003056-08.2008.8.11.0025
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003056-08.2008.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JURACIABRA PARREIRA DA SILVA - CPF: 034.461.401-82 (EMBARGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), IARA PARREIRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 551.125.441-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JURACIABRA PARREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), YEDA PARREIRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 483.692.091-49 (EMBARGADO), MARCOS MEIRELLES PARREIRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 551.125.601-34 (EMBARGADO), NAYARA PARREIRA RAIMUNDO - CPF: 024.917.931-80 (EMBARGADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
– PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - SÚMULA 119/STJ - REGRA DE TRANSIÇÃO - TRANSCURSO DE MAIS DA METADE DO LAPSO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI REVOGADA – PRAZO OBEDECIDO DO CÓDIGO DE 1916 – PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA
–
OMISSÃO - CONFIGURADA -
VÍCIO SANADO - SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO
-
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. Por
ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser alegada a qualquer tempo e apreciada, inclusive de ofício, não havendo óbice enfrenta-la nos embargos de declaração.

3.
Verifico que a desapropriação indireta ocorreu no ano de 1988, e na data da entrada em vigor do novo CCB já havia decorrido 14 anos, ou seja, mais da metade do prazo vintenario do código revogado, de modo que o prazo de prescrição é o da lei antiga (CCB 1916).

4. Não há nos autos demonstração da data correta da desapropriação indireta, o que se tem de contundente é que ocorreu no ano de 1988, de modo que não se pode pronunciar a prescrição por dedução.

5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
MUNICIPIO DE JUINA
contra acórdão proferido na apelação cível n.
0003056-08.2008.8.11.0025
que, por unanimidade,
proveu o recurso para condenar o Município a proceder ao pagamento de justa indenização aos Apelantes decorrente da desapropriação indireta, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Sustenta a embargante que há omissão, contrariedade e obscuridade no voto, uma vez que em que pese o acórdão não analisou a prescrição contida nos presentes autos, ele remanesce análise de pontos essenciais e provas, no caso a prescrição vintenária.

Defende que
“o marco temporal para análise do inicio do prazo prescricional é tomada de posse. No entanto a posse sempre foi do município, e, ainda que tenha um título emitido no nome do autor, em 1987, este é o marco para fins de verificação da suposta desapropriação, pois ao passar o título (que não é reconhecimento de propriedade) aos embargados, manteve-se na posse do bem (rua) e portanto, nunca saiu do seu domínio e posse.”

Afirma que “
a prescrição vintenária deve ser acolhida, pois resta patente que o alegado apossamento administrativo ocorreu no ano de 1980, e se o entendimento for a verificação a partir da titulação, temos que ao tempo da titulação (1987) o imóvel estava em posse do Município, portanto o apossamento administrativo também pode ser contado do ano de 1987, ou seja, independentemente do marco que quisermos utilizar, há prescrição por decorrido do prazo de 20 (vinte) anos entre o apossamento e a propositura da ação, basta olhar para a postulação.”

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar a omissão, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões - id. 210547199.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório,
trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
MUNICIPIO DE JUINA
contra acórdão proferido na apelação cível n.
0003056-08.2008.8.11.0025
que, por unanimidade,
proveu o recurso para condenar o Município a proceder ao pagamento de justa indenização aos Apelantes decorrente da desapropriação indireta, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

Alega à parte embargante a existência da prescrição no caso dos autos, uma vez que decorreu o prazo de 20 (vinte) anos entre o apossamento e a propositura da ação.

Inicialmente, ressalto que em que pese o acórdão não tenha analisado sobre a questão alegada, a prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser aventada a qualquer tempo e, por isto, sobre ela cabe pronunciamento, o que passo à análise.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se ocorreu, ou não, a prescrição.

Desprende-se dos autos que o autor adquiriu em 1987 a propriedade e o domínio útil do lote 03-A, quadra 20, Módulo II, do Projeto de Complementação Comercial de Juína/MT, e diante do crescimento populacional do município, houve a necessidade de abrir acessos provisórios para que o tráfego de pessoas fosse possível, invadindo alguns lotes de propriedade privada, dentre eles, o lote do ora embargado.

Ato contínuo, segundo a peça inicial, houve a desapropriação indireta do bem pertencente ao falecido, no ano de 1988, e a ação indenizatória foi ajuizada em 18/08/2008, aproximadamente 20 anos após a apropriação irregular.

Disto isto, como a ação foi ajuizada após a entrada em vigor do Código Civil de 2002 se faz necessário analisar a regra de transição para a contagem do prazo prescricional.

O STJ ao editar a Súmula n. 119, estabeleceu que o prazo prescricional da ação de desapropriação indireta, era de 20 (vinte) anos. Veja-se:

Súmula n. 119
- a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos.

Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, houve a redução deste prazo conforme dispõe o artigo 2.028, in verbis:

Art. 2.028.
Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

No caso vertente, verifico que a desapropriação indireta ocorreu no ano de 1988, e na data da entrada em vigor do novo CCB já havia decorrido 14 anos, ou seja, mais da metade do prazo vintenario do código revogado, de modo que o prazo de prescrição é o da lei antiga (CCB 1916).

A propósito esse é o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. DIREITO REAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. SÚMULA 119/STJ. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE TRANSIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Com fundamento no art. 550 do Código Civil de 1916, o STJ firmou a orientação de que "a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos" (Súmula 119/STJ).

2.
O Código Civil de 2002 reduziu o prazo do usucapião extraordinário para 10 (dez) anos (art. 1.238, parágrafo único), devendo-se, a partir de então, observar as regras de transição previstas no Codex (art. 2.028), adotando-o nas expropriatórias indiretas.
Precedentes: REsp 1.300.442/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.6.2013; REsp 944.351/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15.4.2013.

3. No caso dos autos, o prazo prescricional foi interrompido em 31.5.1994, com a publicação do decreto expropriatório, e que não decorreu mais da metade do prazo vintenário do Código revogado. Consoante a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002, incide o prazo decenal do atual Código, contado a partir de sua entrada em vigor (11.1.2003).

4. Desse modo, tendo em vista que a ação foi proposta em abril de 2013, após o transcurso de 10 (dez) anos da vigência do Código Civil/2002, ficou configurada a prescrição.

5. Não há óbice a que o Superior Tribunal de Justiça, ao conhecer do recurso especial, mantenha o acórdão recorrido por fundamento diverso daquele apresentado pelo Tribunal de origem. Nesse sentido: REsp 1079631/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 25.5.2015; AgRg no REsp 884.588/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 15.9.2008; AgRg no Ag 337.987/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 11.6.2001, p. 211.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 927.989/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 7/3/2017). (Negritei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002. INCIDÊNCIA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ENTRADA DO NOVO CÓDIGO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto no art. 550 do Código Civil de 1916, firmou o entendimento de que a ação de indenização por apossamento administrativo, sujeita-se ao prazo prescricional de vinte anos e não àquele previsto no Decreto-Lei n. 20.910/1932 (Súmula 119 do STJ), devendo-se observar, após a edição do Código Civil de 2002, os prazos previstos no seu art. 1.238, bem como as regras de transição do art. 2.028 do mesmo diploma legal.

2. Na desapropriação indireta pressupõe-se que o Poder Público tenha realizado obras no local ou tenha dado ao imóvel uma utilidade pública ou de interesse social, de sorte que o prazo aplicável é o do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, vale dizer, 10 anos (dez anos).

3. A diminuição do lapso prescricional justifica-se, nessas hipóteses, em face do atendimento do princípio constitucional da função social da propriedade por parte daquele que torna um bem mais útil à coletividade.

4.
Hipótese em que o desapossamento ocorreu em 1995 (data da edição do Decreto expropriatório n. 418/95) e, sendo a ação proposta em 29/04/2014, após o transcurso dos 10 (dez) anos da vigência do atual Código, configurou-se a prescrição.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.508.606/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 7/8/2017). (Destaquei).

Delineado cenário, tem-se que não há nos autos demonstração da data correta da desapropriação indireta, o que se tem de contundente é que ocorreu no ano de 1988, de modo que não se pode pronunciar a prescrição por dedução.

Desse modo, caberia ao requerido, ora embargante, a comprovação da data exata para a demonstração da prescrição.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
, tão somente para sanar a omissão apontada em relação ao enfrentamento da prescrição, mantido o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024